Tribunal: TJMT
Processo: 1033671-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033671-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS NA ORIGEM – CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ – TESES DE INAPLICABILIDADE DO CDC, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO CONTRARRECURSAL DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA OU MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150 do STJ), o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo de demanda que discute eventual falha na prestação do serviço referente à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

Nos mesmos moldes, definiu-se que o prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial deve ser contado a partir da ciência inequívoca, pelo titular, das movimentações indevidas ou irregularidades nos lançamentos em sua conta individual do PASEP.

Evidenciando-se nos autos que o saque dos valores depositados na conta individual vinculada ao PASEP ocorreu no ano de 2018, momento em que a parte autora obteve ciência inequívoca das irregularidades alegadas, impõe-se a rejeição da prejudicial de prescrição, porquanto não exaurido o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo tempestiva a propositura da demanda em 2024.

É firme a jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações dessa natureza, quando o pedido formulado na inicial não versa sobre ilegalidade dos índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sobre suposta falha na administração da conta, hipótese que afasta a presença da União no polo passivo.

No que tange às alegações de inaplicabilidade do CDC, inversão do ônus da prova e ausência do interesse de agir, deixo de analisá-las, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Não é cabível a condenação do agravante em multa por litigância de má-fé (art. 80, inc. VII, do CPC), porquanto não restou configurada a conduta dolosa de interpor recurso manifestamente protelatório, representando o recurso, em verdade, o legítimo exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1033671-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: EDSON LEITE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Alexandre Elias Filho
,

lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1044711-69.2020.8.11.0041, ajuizada por
EDSON LEITE DA SILVA
, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“Insurge-se o banco réu, ora agravante, contra Decisão Saneadora proferida nos autos. Através dela, declarou a competência absoluta da Justiça Estadual, porém essa não é competente para julgar demandas envolvendo a União. Tal medida é contrária às Noções de Economia processual, Juízo Natural e Legitimidade. Como restará demonstrado neste recurso, embora tenha sido reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil, o fato é que não foi excluída a legitimidade da União. Portanto, a União também deve responder ao Banco do Brasil. O não reconhecimento das questões de Ordem Pública e a continuidade do feito em juízo incompetente geram atos nulos, atrasa a prestação jurisdicional, se afasta da Justiça, posto que adiante, o feito pode ser declarado todo nulo e determinado o retorno aos andamentos iniciais. Postergar o reconhecimento de tais questões para o momento do julgamento da apelação, como previsto no §1o do art. 1009, cujo recurso poderá ensejar a decretação da nulidade de todo o processo e o envio dos autos ao juiz competente atrasará a prestação jurisdicional, violando os preceitos fundamentais e democráticos. Sob qualquer ótica a decisão agravada não se sustenta”
(sic).

Sustenta que
“nenhum valor é devido à autora, ora agravada. todos os índices legais foram aplicados ao longo dos anos e o autor recebeu remunerações periódicas, abonos, etc. a ação improcede. alternativamente, requer a produção de prova pericial contábil à luz dos limites da legislação que rege o tema, rejeitando a substituição dos índices legais pretendida pela parte autora”
(sic).

Destaca que
“Com o julgamento do tema 1150 pelo STJ, as teses firmadas concluíram que não trata-se de relação de consumo, as relações entre beneficiários do PROGRAMA PASEP e o gestor do fundo, Banco do Brasil. FICA EVIDENTE A REAL INTENÇÃO DA PARTE AUTORA COM A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA, NÃO SE TRATANDO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO OS DESFALQUES, MAS SIM DE AÇÃO REVISIONAL DO SALDO PASEP COM APLICAÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS. NESTA FEITA, IMPORTANTE ELUCIDAR QUE NÃO SE CARACTERIZA A RELAÇÃO DE CONSUMO, SEJA POR EXPRESSA AUSÊNCIA NO CÓDEX CONSUMERISTA, SEJA PELA NÃO CARCTERIZAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS COM O CASO CONCRETO”
(sic).

Alega que
“o tema 1150 do STJ julgou situação de desfalques em conta, e fixou prazo prescricional decenal. contudo, não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais. assim, entende-se que o prazo prescricional é quinquenal. a autora tomou ciência do saldo existente em conta PASEP em 1996, quando recebeu o valor integral do benefício por ter aposentado nos moldes descrito em lei. o termo inicial de contagem é da data em que os valores deixaram de ser creditados na conta”
(sic).

Diz que
“RESTA DEMONSTRADO QUE O FEITO ESTÁ PRESCRITO SOB QUALQUER ÓTICA. Ainda que se entenda pelo prazo prescricional decenal, é certo que o mesmo foi alcançado anos antes do ajuizamento da presente ação. No que cinge ao prazo prescricional para revisão de índices de atualização do fundo PIS/PASEP, o artigo no 1o do decreto lei no 20.912/32, que dispõe a respeito do prazo quinquenal, expressamente estabelece que qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
(sic).

Expõe que
“O Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. Assim, o Banco do Brasil é mero executor, ou seja, está limitado à operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor. Portanto, quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto n° 1.608/1995, praticando, portanto, os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória. Anualmente, o Banco do Brasil presta contas da administração financeira do PASEP ao Tribunal de Contas da União através do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP e por intermédio do Ministério da Fazenda”
(sic).

Explana que
“Trata-se o Banco Réu de mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. O Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União. Com a unificação dos programas PIS e PASEP pela Lei Complementar no 26/75, a administração desse fundo ficou a cargo de Conselho Diretor. O Conselho Diretor representa ativa e passivamente o Fundo de Participação PIS-Pasep, não cabendo ao Banco do Brasil os atos de gestão. Assim, compete ao Conselho Diretor do Fundo Pasep, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória”
(sic).

Afirma que
“Como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO demonstrada acima, em ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, é necessário que o feito seja remetido a uma das Varas da Justiça Federal, em respeito ao artigo 109, I da Constituição Federal”
(sic).

Informa que
“Preliminarmente, cumpre arguir a falta de interesse de agir da autora. Diante das afirmações contidas na peça vestibular e documentos que a instruem, infere-se que a pretensão da autora é descabida. Isso porque, recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores. PEDE ÍNDICES DIVERSOS DO QUE PRECEITUA A LEI E, NESTE ENTENDIMENTO EQUIVOCADO ADUZ QUE O MONTANTE RECEBIDO NO MOMENTO EM QUE SE APOSENTOU não seriam corretos. TODOS OS VALORES RETIRADOS EM CONTA NO DECORRER DA LEI, REVERTIDOS EM SEU FAVOR COMO PAGAMENTO ANUAL DE RENDIMENTOS, ABONOS, ETC. e tais montantes não foram abatidos seus pedidos/CÁLCULOS. Todos os valores recebidos em distribuição de cotas do Governo foram ATUALIZADOS E REMUNERADOS na forma da Lei e, ANUALMENTE, a autora recebeu, em créditos revertidos em sua folha de pagamento, conta corrente, saques admitidos por Lei, e abonos o resultado da manutenção dessas contas. Ademais, afastado preliminarmente o entendimento equivocado da autora, é certo que não lhe foi negado acesso a crédito que lhe pertence”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...] a ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância”
(sic).

No mérito, requer
“[...] seja o presente agravo de instrumento conhecido, determinando-se o imediato efeito suspensivo ativo à decisão ora atacada, e sejam providos os pedidos de reconhecimento da prescrição, bem como a falta de interesse de agir da Agravada. Ademais pela LEGITIMIDADE DA UNIÃO, CONSEQUENTEMENTE, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO E DETERMINANDO JUSTIÇA FEDERAL. Seja reconhecida a prescrição do direito de ação da parte autora”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 254780670.

A liminar foi
indeferida

por esta Relatora em 02/12/2024, conforme Id. 256259188.

Contraminuta ofertada em Id. 260988176, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso. Pede, ainda, que seja aplicada a multa do art. 80, inc. VII, bem como ao art. 1.026 do CPC, por manifestamente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Eis a decisão ora combatida:

“Inicialmente, esclareço que houve o término da suspensão, diante do julgamento do tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, em que foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica, no tema 1150:

I) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Diante disso, determino o regular prosseguimento do feito, pelo que passo a saneá-lo.

Quanto à impugnação ao valor da causa, razão não assiste ao réu, eis que o valor atribuído à causa é, portanto, o proveito econômico desejado. Logo, atribui-se a causa o proveito econômico pretendido.

Quanto à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste ao réu, eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a sua hipossuficiência. Ademais, o réu, apesar das alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada.

No que diz respeito à legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute rendimentos e atualizações das contas vinculadas ao PIS/PASEP, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o banco réu é o responsável pela administração das contas individuais dos servidores públicos vinculados ao Programa PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Além disso, não há que se falar em incompetência da justiça estadual, haja vista que o réu é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, e as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal.

Por fim, afasto prejudicial de prescrição, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.

Assim,
REJEITO
todas as preliminares arguidas.

O feito está em ordem. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. Afastadas as matérias preliminares arguidas em defesa e inexistindo irregularidade a ser expurgada,
DOU POR SANEADO O PROCESSO
.

Fixo como ponto controvertido se o banco réu aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros remuneratórios aos valores da autora depositados na conta PASEP.

Para o deslinde da controvérsia, imprescindível a realização de prova pericial contábil. [...]”
(Id. 174309991) (Original destacado e sublinhado)

Pois bem. Insurge-se o agravante, requerendo o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Sustenta, para tanto, a sua ilegitimidade para figurar na lide, razão pela qual defende a imprescindibilidade da intervenção da União.

Além disso, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, aduzindo ter exaurido o prazo decenal.

Sobre os temas, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"
i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, não há falar em competência da Justiça Federal, uma vez que se encontra confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, responsável pela gestão das contas do PASEP, sobretudo no que se refere a saques indevidos ou à aplicação incorreta de índices de juros e de correção monetária. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS –
TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS POR AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

A alegação de ausência de interesse de agir não prospera quando há divergência entre os valores creditados e o saldo que o titular entende devido, o que caracteriza lide apta à apreciação judicial.

Inviável a condenação por litigância de má-fé, inexistindo nos autos conduta dolosa da parte agravante que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Não cabe fixação de honorários recursais quando ausente arbitramento na origem, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1025937-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, "haja vista que a causa de pedir da ação diz respeito às supostas falhas na prestação de serviço imputadas à Instituição Financeira na administração do programa PASEP".

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ.
2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b", e 485, VI; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, Tema 1.150/STJ.”
(N.U 1004491-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025) (Destaquei)

No que tange a alegação do banco agravante de que operou-se a prescrição da pretensão autoral, tal tese não merece prosperar.

In casu
, incide o prazo decenal, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular adquire ciência inequívoca dos desfalques, irregularidades ou movimentações indevidas realizadas na conta individual vinculada ao PASEP, conforme a tese firmada no tema 1.150 do STJ, acima colacionado.

Em harmonia com a orientação consolidada por este egrégio Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente da má gestão ou da indevida movimentação desses valores somente começa a fluir quando o titular tem acesso às informações e efetivo conhecimento do saldo e das operações lançadas em sua conta, ocasião em que se aperfeiçoa a possibilidade de exercício do direito de ação.

Compulsando os autos de origem, o que se extrai é que o agravado tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP no ano de 2018, por ocasião do saque então realizado (Id. 38673923, Pág. 04 – Autos de origem), o que lhe possibilitou, constatar irregularidades.

Portanto, levando em consideração que a ação foi proposta em 2020, resta evidente que o lapso prescricional de dez anos não se encontrava consumado, não havendo o que se falar na prescrição da pretensão.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
PRESCRIÇÃO DECENAL.
GESTÃO INADEQUADA DE CONTA VINCULADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da má gestão de valores depositados em conta PASEP, condenando o apelante ao pagamento de R$ 9.133,57 ao autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP; (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, considerando o prazo decenal e o momento em que o titular tomou ciência dos desfalques; e (iii) analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira quanto à aplicação de índices de correção monetária na conta PASEP, especialmente durante o período dos chamados "expurgos inflacionários".

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviço quanto a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4. O marco inicial para contagem do prazo prescricional decenal (art. 205, CC) é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP, o que ocorreu quando o autor realizou o saque por ocasião de sua aposentadoria em 07/04/2017, sendo a ação ajuizada em 20/10/2020, dentro do prazo legal.

5. A perícia técnica demonstrou, de forma inequívoca, que o Banco do Brasil não aplicou corretamente os índices de correção monetária na conta vinculada do autor, especialmente durante o período dos expurgos inflacionários de 1988 a 1990, resultando em prejuízo material comprovado pelo laudo pericial.

6. O ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos e da correta aplicação dos índices de atualização monetária competia ao Banco do Brasil, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem apresentar elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões periciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de suposta má gestão de contas PASEP, conforme o Tema 1.150 do STJ.
2. A prescrição aplicável às ações que discutem desfalques em conta PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo.
3. Comprovada por perícia judicial a falha na aplicação dos índices de correção monetária em conta PASEP, especialmente durante o período dos expurgos inflacionários, é devida a indenização por danos materiais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150).”
(N.U 1050466-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025) (Destaquei)

No que tange às alegações de inaplicabilidade do CDC, inversão do ônus da prova e ausência do interesse de agir, deixo de analisá-las, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

De outro lado, o agravado, em contraminuta, pleiteou a aplicação da multa prevista no art. 80, inc. VII, bem como no art. 1.026 do CPC, sob a alegação de que o recurso seria manifestamente protelatório.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, ou seja, a intenção inequívoca da parte em praticar um dos atos elencados no art. 80 do CPC. No caso em tela, o agravante se insurge contra a decisão de primeiro grau buscando rediscutir as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição quinquenal, temas que, embora pacificados pelo Tema 1.150/STJ, ainda geram debate em diversas instâncias.

O recurso de agravo de instrumento, no contexto dos autos, representa o legítimo exercício do direito de defesa e do princípio do duplo grau de jurisdição. Não se vislumbra conduta dolosa que se enquadre na hipótese de interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, afasto o pedido de condenação do Agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026